Tribunal: TJDFT
Processo: 0713047-07.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO CONTRA VÍTIMA ADOLESCENTE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVA DIGITAL E VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. VALIDADE DAS CAPTURAS DE TELA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS EXTERNOS. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPUTAÇÃO SEXUAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo acusado contra sentença condenatória que o reconheceu como incurso no art. 213, § 1o, do Código Penal, c/c arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, pela prática de estupro de vítima de 15 (quinze) anos, sua prima, no contexto de violência doméstica e familiar, fixando-lhe a pena de 8 (oito) anos de reclusão em regime inicial semiaberto.
2. A Defesa argui preliminar de ilicitude das provas digitais, por ausência de perícia e violação à cadeia de custódia, pleiteando seu desentranhamento. No mérito, requer absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, e, subsidiariamente, a desclassificação para importunação sexual (art. 215-A, CP) e a fixação de regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a competência do Juízo para apreciar o pedido de regime semiaberto harmonizado; (ii) definir se as provas digitais (prints de mensagens de WhatsApp) são ilícitas por ausência de perícia e violação da cadeia de custódia; (iii) aferir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de estupro qualificado; e (iv) analisar a possibilidade de desclassificação para importunação sexual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de flexibilização do regime prisional, formulado sob a forma de “regime semiaberto harmonizado”, não pode ser conhecido, pois se trata de matéria de execução penal, cuja competência é exclusiva do Juízo das Execuções, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal.
5. A cadeia de custódia, regulada nos arts. 158-A a 158-F do CPP, aplica-se a vestígios materiais físicos, não se estendendo automaticamente a capturas de tela de mensagens eletrônicas apresentadas voluntariamente pela vítima.
6. Prints de conversas entregues espontaneamente e confirmadas em Juízo constituem prova documental (art. 232, CPP), cuja validade depende de impugnação específica de falsidade, inexistente no caso concreto.
7. Não demonstrada adulteração, manipulação ou prejuízo (art. 563, CPP), mantém-se a higidez das provas digitais, as quais se coadunam com depoimentos testemunhais, laudo pericial e confissão indireta contida em mensagens trocadas entre familiares.
8. A palavra da vítima, em crimes de natureza sexual, assume elevado valor probatório quando coerente, firme e corroborada por elementos externos, sendo suficiente, na espécie, para sustentar a condenação.
9. A narrativa da vítima é consistente e reforçada por testemunhos de familiares e amiga, laudo médico compatível com os atos libidinosos e mensagens reconhecendo a gravidade do fato.
10. A conduta do acusado configura constrangimento mediante violência física e intimidação moral, típica do art. 213 do CP, afastando a tese de atipicidade e de desclassificação para o art. 215-A.
11. O laudo pericial negativo para lesões externas não descaracteriza o crime, pois o estupro consuma-se com o constrangimento à prática de ato libidinoso, ainda que sem penetração ou marcas corporais.
12. O prequestionamento é satisfeito de forma implícita, bastando fundamentação suficiente, não sendo necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela Defesa.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.